Tribunal: TJPA
Processo: 0005849-78.2014.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE DROGAS. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÃÃO PARA USO. IMPROCEDÃNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÃÃO MANTIDA. REDUÃÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. APLICAÃÃO DO QUANTUM MÃXIMO DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DO Â§4Âº DO ART. 33 DA LEI NÂº 11.343/2006. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÃNIME. 1. Restou evidenciado, in casu, que a alegada ausÃªncia probatÃ3ria sustentada pela defesa Ã© frÃ¡gil e insuficiente para enfraquecer os argumentos constantes da sentenÃ§a, a qual nÃ£o deixa dÃºvida acerca da autoria do delito de TrÃ¡fico de Drogas imputado ao apelante, nÃ£o havendo razÃ£o para acolhimento da tese absolutÃ3ria.2. InaceitÃ¡vel o pleito que pretende a desclassificaÃ§Ã£o para o crime de uso de drogas, diante das circunstÃ¢ncias do caso concreto e da prova judicializada, a concluir que a conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33, caput, da Lei nÂº 11.343/2006, na modalidade âtrazer consigoâ substÃ¢ncia entorpecente com o claro intuito da comercializaÃ§Ã£o, haja vista que o conjunto probante nÃ£o deixa margem de dÃºvida quanto Ã autoria do crime de trÃ¡fico de drogas atribuÃdo ao apelante, bem como que o mesmo afirmou em ambas as fases nÃ£o ser usuÃ¡rio de drogas.3. Considerando a ausÃªncia de fundamentaÃ§Ã£o adequada na anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59 do CPB, cabÃvel o redimensionamento da pena-base. Todavia, atenta a natureza da droga apreendida constata-se que a mesma justifica o afastamento da reprimenda do mÃnimo legal, com base na avaliaÃ§Ã£o negativa da circunstÃ¢ncia especial do art. 42 da Lei de Drogas, uma vez que a cocaÃna, dada as espÃ©cies de substÃ¢ncia tÃ3xica existentes, apresenta-se altamente nociva e de elevada capacidade de dependÃªncia. 4. Restando adequado e suficiente Ã s circunstÃ¢ncias do caso concreto o quantum de 1/6 estabelecido pelo MM. Julgador, mantenho o Ãndice no mesmo patamar, totalizando a reprimenda em 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusÃ£o, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, como previsto no art. 33, Â§ 2Âº, alÃnea b, do CÃ3digo Penal.5. Pena redimensionada para 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusÃ£o, e pagamento de 200 dias-multa.6. Recurso conhecido e parcialmente provido, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0005849-78.2014.8.14.0039
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS (3ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
ANTÔNIO HILDO TEIXEIRA (Defensoria Pública)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO
QUANTUM
MÁXIMO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
1. Restou evidenciado,
in casu
, que a alegada ausência probatória sustentada pela defesa é frágil e insuficiente para enfraquecer os argumentos constantes da sentença, a qual não deixa dúvida acerca da autoria do delito de Tráfico de Drogas imputado ao apelante, não havendo razão para acolhimento da tese absolutória.
2. Inaceitável o pleito que pretende a desclassificação para o crime de uso de drogas, diante das circunstâncias do caso concreto e da prova judicializada, a concluir que a conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
¿trazer consigo¿
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização, haja vista que o conjunto probante não deixa margem de dúvida quanto à autoria do crime de tráfico de drogas atribuído ao apelante, bem como que o mesmo afirmou em ambas as fases não ser usuário de drogas.
3. Considerando a ausência de fundamentação adequada na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, cabível o redimensionamento da pena-base. Todavia, atenta a natureza da droga apreendida constata-se que a mesma justifica o afastamento da reprimenda do mínimo legal, com base na avaliação negativa da circunstância especial do art. 42 da Lei de Drogas, uma vez que a cocaína, dada as espécies de substância tóxica existentes, apresenta-se altamente nociva e de elevada capacidade de dependência.
4. Restando adequado e suficiente às circunstâncias do caso concreto o
quantum
de 1/6 estabelecido pelo MM. Julgador, mantenho o índice no mesmo patamar, totalizando a reprimenda em 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, como previsto no art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal.
5. Pena redimensionada para 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 200 dias-multa.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e encerrada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 19 de abril de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0005849-78.2014.8.14.0039
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS (3ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
ANTONIO HILDO TEIXEIRA (Defensoria Pública)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta em favor do denunciado,
Antonio Hildo Teixeira
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que
condenou
o recorrente pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, à pena

de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e
ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
.

Narra a
exordial acusatória
, em síntese, que no dia 21 de setembro de 2014, por volta das 02h00, uma guarnição da polícia militar fora informada, por terceiro, que no Hospital Municipal encontravam-se duas pessoas que teriam sofrido tentativa de homicídio, supostamente, cometido pelo denunciado e que este estaria comercializando entorpecente em sua residência. Em seguida, os policiais se dirigiram ao endereço do acusado, na Rua Silva, no Bairro JK, encontrando a porta entreaberta, avistando uma arma perfurocortante, tipo terçado, ainda suja com sangue das vítimas. Ato contínuo, adentraram no imóvel e flagraram o acusado trazendo consigo 16 (dezesseis) petecas de substância esbranquiçada derivada da cocaína. Relata, ainda, a peça acusatória, que o denunciado foi conduzido, inicialmente, ao Hospital, onde fora reconhecido pela vítima, Lidiana Euzébio dos Santos, como o autor dos golpes de terçado que sofrera e, após, foi conduzido à Delegacia. De acordo com os relatos, a vítima Lidiana Euzébio dos Santos e seu companheiro, a vítima Raimundo Wilson Pacheco, estavam saindo da residência do acusado, quando este tentou ceifar as suas vidas. O acusado, com um terçado, desferiu um golpe na cabeça da vítima Raimundo e no instante em que ia investir novamente contra Raimundo, a vítima, Lidiana, interveio e foi lesionada em sua mão. Em seguida, as vítimas fugiram, buscando atendimento no Hospital Municipal de Paragominas. Ao final da peça inaugural o
parquet
requereu a condenação do acusado nas prescrições do disposto no art. 121 c/c art.14, II, do Código Penal Brasileiro e do art. 33, da Lei 11.343/2006, na modalidade trazer consigo. (02/04).

Em
razões recursais
, a defesa da apelante pleiteou:
1)

absolvição, por insuficiência de provas;
2)

desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/2006 (posse para consumo);
3)

fixação da pena no mínimo legal;
4)

aplicação do
quantum
máximo de 2/3, referente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
. (fls. 104/110).

Em
contrarrazões
, o representante do Órgão Ministerial rebateu as teses defensivas, opinando, ao final, pelo
desprovimento
do apelo. (fls. 112/114).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial

provimento do recurso
, apenas para reanalisar a dosimetria da pena. (fls. 160/164).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Insurge-se o denunciado,
Antonio Hildo Teixeira
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que condenou o recorrente pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
06 (seis) anos e 08(oito) meses de reclusão
, em
regime, inicial, semiaberto
, e ao pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
.

Pugna o apelante, inicialmente, por sua
absolvição
, sustentando a tese de insuficiência probatória.
Subsidiariamente
, pleiteia pela
desclassificação
do delito para a conduta tipificada no
art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.

Todavia, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada.

A
materialidade
delitiva restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 92, o qual aferiu resultado positivo para substância Benzoilmetilecgonia, vulgarmente conhecida por cocaína.

A
autoria
também restou devidamente comprovada.

Há nesse sentido o depoimento prestado pelos Policiais Militares, Aurélio de Sousa Mendes, Maurício Pereira Pontes e Rafaela de Cássia Morais Rocha, que participaram do flagrante, os quais foram unânimes em afirmar que, em diligência realizada para averiguar uma denúncia de crime de Tentativa de Homicídio, dirigiram-se à residência do ora apelante, suposto autor do delito, e ao efetuarem a revista pessoal, o flagraram com um vidro de remédio dentro do bolso de sua roupa, contendo diversos papelotes de substância entorpecente. (mídia de fl. 88).

Por sua vez, o recorrente,
Antonio Hildo Teixeira
, ao ser interrogado pela autoridade judicial negou a autoria do delito, sustentando ¿
que nada fora encontrado em seu poder e que não é usuário de drogas¿

(mídia de fl. 88).

Atenta as declarações do denunciado, observo elementos que não se coadunam com o caso concreto, porquanto as circunstâncias em que se desenvolveu a ação comprovam a finalidade comercial da substância entorpecente.

Outrossim, as evidências retratadas na prova coligida, tais como a quantidade da droga apreendida e a forma como estava acondicionada - 16 papelotes de pasta base de cocaína, são circunstâncias incompatíveis com a alegação de que a droga se destinava a uso próprio, como tenta convencer a defesa do apelante, não sendo crível que o apelante a utilizasse na quantidade e condições encontradas. Ademais, ressalte-se que o mesmo asseverou, desde a fase indiciária, que não é usuário de drogas.

Logo, verifico que, indubitavelmente, as circunstâncias do fato, somada ao depoimento dos policiais, enfatizam, sem sombra de dúvidas, o crime de tráfico de drogas imputado ao denunciado.

Por fim, cabe salientar que o fato do apelante não ter sido flagrada praticando atos de mercancia, tampouco de não ter sido encontrado em sua residência apetrechos usualmente utilizados para o preparo da droga, não o exime da autoria delitiva, uma vez que o crime em exame possui 18 núcleos, dos quais o ¿
guardar
e
trazer consigo¿
substância entorpecente configura conduta suficiente para caracterizar o crime de tráfico, sendo irrelevante o fato de não estar comercializando a substância no momento da prisão.

Oportuno, também, destacar, que o testemunho dos policiais que efetuam a prisão não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida nos autos, porquanto a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, nenhuma irregularidade tenha sido apontada, no tocante à oitiva das testemunhas, conforme se verifica
in casu
, visto que, não há nos autos qualquer manifestação processual adequada nesse sentido, como, por exemplo, a alegação de suspeição ou impedimento das referidas testemunhas.

A corroborar com esse entendimento, confira-se, a título de exemplo, o seguinte precedente do Colendo STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM VASTO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO
. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. IMPOSSIBILIDADE DE IMERSÃO VERTICAL NA MOLDURA FÁTICA E PROBATÓRIA DELINEADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM NA VIA PROCESSUAL ELEITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO DEFINITIVA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. MATÉRIA PACIFICADA NO ERESP 1.431.091/SP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO.
EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - (...).-
A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação no referido delito foi lastreada em vasto acervo probatório, sendo que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. - (...).(EREsp 1.431.091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 1º/2/2017).(...).- Habeas corpus não conhecido. (HC 477.171/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)

Dessa forma, vislumbro que a tese de
insuficiência probatória
sustentada pela defesa é frágil e precária para enfraquecer os argumentos constantes da r. sentença, a qual não deixa dúvida acerca da autoria do delito de Tráfico de Drogas imputado ao apelante, não havendo que se falar em
absolvição
. Da mesma forma, inaceitável o pleito que pretende a
desclassificação

do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343.2006, (uso de drogas)
, diante do acervo probatório colacionado ao feito, destacando-se, nesse ponto, que a versão de que a droga destinava-se a consumo próprio não restou comprovada no bojo dos autos, sendo incapaz de sequer minimizar os depoimentos firmes, harmônicos e conclusivos prestados pelas testemunhas arroladas pelo Órgão Ministerial, os quais retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante, convertendo a tese defensiva em argumento isolado no bojo dos autos.

Assim, diante das circunstâncias do caso e da prova judicializada conclui-se que a conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, na modalidade ¿
trazer consigo¿
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização,
não se mostrando possível sua absolvição, tampouco a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas
, devendo ser mantida a r. decisão nos termos em que fora prolatada.

Dosimetria da pena.

Subsidiariamente
, pugna o apelante pela
fixação da pena-base no mínimo legal
, sustentando a ausência de fundamentação na análise das circunstâncias judiciais.

Esclareço, inicialmente, que conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal,
¿Ainda que em recurso exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação autoriza o tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitando-se tão somente pelo teor da acusação e pela prova produzida.¿
(HC 106113, Relatora: Min. Carmem Lúcia, 1ª Turma, julgado em 18.10.2011, processo eletrônico DJe-022 Divulg 31.01.2012. Pub. 01.02.2012).

In casu,
segundo se verifica do teor da decisão de fls. 109/111, o MM. Julgador, ao individualizar a pena do sentenciado, negativou a
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
, assim fundamentando sua decisão:
¿1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem; pelas informações dos autos, a censurabilidade é intensa, já que o réu praticava o delito em sua própria residência, ciente do que estava fazendo. 2.Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, sendo que, neste caso, nada há contra o réu. 3. Com relação à conduta social (comportamento do réu no trabalho, na família, no local onde reside), não há elementos em seu desfavor. 4.Quanto a personalidade do réu, que nada mais é do que seu caráter, não há informações suficientes, nos autos, para mensurar. 5.Quanto aos motivos do delito, são próprios do tipo penal. 6. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais, não participantes da estrutura do tipo (como repouso noturno, local ermo, extrema violência, etc); neste caso, são desfavoráveis ao réu, tendo em vista que este agia, dentro de sua residência, facilitando a compra de drogas, por terceiros. 7. No que tange às consequências do crime, que são a extensão dos danos ocasionados pelo delito, além dos danos inerentes ao tipo penal (que se refere ao psicológico da vítima) são totalmente desfavoráveis ao agente, pois nefastas para a sociedade e para a saúde pública, contribuindo, ainda mais, para ruína do futuro de jovens e das famílias, além de ter levado sua companheira a se envolver com substância entorpecente . 8. Por fim, não há que se falar no comportamento da vítima. Sopesadas as circunstâncias judiciais, bem como, o artigo 42, da lei de drogas e atendendo aos critérios de suficiência e necessidade fixo pena-base em
08 (oito) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.
(g/n)

Analisando os fundamentos acima, tenho como imprescindível o afastamento do desvalor atribuído aos citados vetores, os quais apontam para fundamentação genérica, inadequada para negativar as circunstâncias judiciais, diante das circunstâncias do caso concreto, eis que a conduta do sentenciado se encontra inserida no próprio tipo, nada tendo a se valorar como fator extrapenal.

Nesse sentido trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. SANÇÃO REDIMENSIONADA. REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. PROGRESSÃO CONCEDIDA NA ORIGEM. PREJUDICADO.
1. (...).
2. A pena-base não pode ser descolada do mínimo legal com esteio em elementos constitutivos do crime ou com fundamento em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. 3. A mera alegação de que o paciente guardava a droga em sua própria residência, sem a indicação de qualquer elemento concreto dos autos que efetivamente evidenciasse a acentuada reprovabilidade da conduta delituosa praticada, não autoriza concluir-se pela desfavorabilidade da circunstância judicial da culpabilidade.
4. (...). 5. A busca pelo lucro fácil constitui elemento inerente ao próprio tipo penal violado (tráfico de drogas), não podendo, por isso mesmo, ensejar a valoração negativa dos motivos do crime.
6. Os malefícios gerados pelo tráfico de drogas à sociedade como um todo, bem como o fato de ele desestabilizar a pacificação social, constituem elementos genéricos, que serviriam para qualquer crime de narcotráfico abstratamente considerado, razão pela qual não podem ensejar a exasperação da pena-base, a título de consequências desfavoráveis do crime.
7. Ordem não conhecida.
Habeas corpus
concedido, de ofício, para reduzir a pena-base ao mínimo legal, tornando a reprimenda do paciente definitiva em 3 anos de reclusão e pagamento de 50 dias-multa. Prejudicado o pedido de progressão de regime, pela perda de objeto. (HC 61.007¿PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20¿02¿2014, DJe 07¿03¿2014). (g/n).
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NOS TERMOS DO ART. 600, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS DEVIDAMENTE INTIMADO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL A OUTRO DEFENSOR QUANDO JÁ CONSUMADA A PRECLUSÃO TEMPORAL. 2. DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA EQUIVOCADA. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE CONSTANTE NO CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME. MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS INERENTES AO TIPO PENAL DE TRÁFICO. PATENTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 3. AGRAVO IMPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO, COM EXTENSÃO AO CORRÉU. 1. (...). 2. (...). 3. (...).
4. Patente ilegalidade constante na dosimetria da pena, haja vista a culpabilidade ter sido valorada com base no conceito analítico de crime, bem como em razão de os motivos - lucro fácil - e as consequências - prejuízo à saúde pública - serem inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas.
Possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, com extensão da ordem ao corréu, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Concessão de habeas corpus de ofício, para redimensionar a pena do agravante para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, com extensão da ordem ao corréu Jaime Andrade Carvalho, cuja pena vai definida em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (AgRg no Ag 1319158¿TO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 26¿11¿2013, DJe 04¿12¿2013).

Todavia, atenta a natureza da droga apreendida, constata-se que a mesma justifica o afastamento da reprimenda do mínimo legal, com base na avaliação negativa da circunstância especial do
art. 42 da Lei de Drogas
, uma vez que a cocaína, dada as espécies de substância tóxica existentes, apresenta-se altamente nociva e de elevada capacidade de dependência. Outrossim, a quantidade da droga apreendida (2,5g - dois gramas e quinhentos miligramas), consubstanciada em
16 papelotes
, não se apresenta desprezível, sendo suficiente para, juntamente com a natureza da droga, consolidar o afastamento da pena do patamar mínimo estabelecido pelo dispositivo legal.

Sobre a matéria, leciona Renato Brasileiro de Lima, que
¿como se trata de crime contra a saúde pública,
quanto mais nociva a substância
ou quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa.
¿(in Legislação Criminal Especial Comentada, volume único, ED. Jus Podium. 4ª Ed. Pag. 803).

Dito isso, passo à nova dosimetria da pena, conforme o art. 68 do Código de Processo Penal, em atenção também, ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006:
Culpabilidade
normal à espécie. O réu
não possui antecedentes criminais
, nada existe sobre a
conduta social
e
personalidade
, os
motivos
do crime não o desfavorecem,
circunstâncias
do fato não o prejudicam. As
consequências
extrapenais são normais a espécie, não há
comportamento de vítima
a ser analisado. A natureza da substância entorpecente apreendida desfavorece o réu, visto que o tipo de droga, cocaína, tem alto poder de dependência. Assim, após a análise do art. 59, do Código Penal, c/c com o art. 42 da Lei 11.343/2006, fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 08(oito) meses de reclusão
e pagamento de
300(trezentos) dias-multa,
acompanhando o número de dias-multa estabelecido pelo MM. Julgador na r. decisão.

2ª Fase

Não concorrem circunstâncias atenuantes nem agravantes.

3ª Fase

Por fim, pugna o recorrente pela alteração do
quantum
da causa especial de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006,
de 1/6 para 2/3
.

É cediço que, para aplicação do privilégio pleiteado, faz-se necessário o reconhecimento dos requisitos elencados no dispositivo legal supracitado, que assim dispõe:
¿Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.¿

Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho, ao interpretar o artigo acima citado lecionam que:
¿Exige, ainda, a nova Lei que o agente não se dedique a atividades criminosas.
Assim deverá o réu comprovar, para fazer jus ao benefício, que possui atividade lícita e habitual,
não demonstrando personalidade e conduta voltadas para o crime. Por fim não terá direito à diminuição, o agente que integrar organização criminosa. Como a Lei não distinguiu, tanto faz-se a organização criminosa é voltada para o tráfico de drogas ou apenas para outros. Ambas impedirão a aplicação da causa de diminuição, pois o intuito da lei é somente beneficiar o ¿pequeno¿ traficante, que não possui conduta voltada para o crime e que não esteja envolvido ¿definitivamente¿ com o tráfico. (...).¿ (Lei de Drogas Comentada, 3ª edição, Ed. Método, fl. 122).

In casu
, sopesando o fato do acusado ser conhecido como traficante de drogas, vulgo ¿tatuado¿, segundo se verifica às fls. 09/10;

que o mesmo não comprovou exercer atividade lícita, no bojo dos autos; considerando, ainda, a natureza da droga apreendia, ¿cocaína¿, não caberia, a meu ver, a aplicação da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006. Contudo, a fim de evitar a
reformatio in pejus
, há que ser mantido o benefício concedido,
restando, portanto, adequado e suficiente às circunstâncias do caso concreto o
quantum
de 1/6 estabelecido pelo MM. Julgador, o qual mantenho pelos motivos acima expostos, totalizando a reprimenda em
05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão,
a

ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, como previsto no art.
33, § 2º, alínea b, do Código Penal, e pagamento de 200 dias-multa.

Por todo o exposto, e acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a pena imposta ao apelante

para
05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 200 dias-multa
,

mantendo inalterados os demais termos da r. sentença.

Comunique-se ao Juízo da Vara das Execuções acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo o mesmo proceder com as atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução n.º 113/2010, alterada pela Resolução nº 237, de 23.08.2016.

É o voto.

Belém/PA, 19 de abril de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora